Tribunal: TJDFT
Processo: 0711591-48.2020.8.07.0000
Órgão julgador: ROBSON TEIXEIRA DE FREITAS
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2020-05-18

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Robson Teixeira de Freitas Número do processo: 0711591-48.2020.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: NORBERTO MANZELA DE SOUZA AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL D E C I S Ã O Trata-se de Agravo de Instrumento, com pedido de antecipação de tutela recursal, interposto por Norberto Manzela de Souza em face da r. decisão (ID 58182809 dos autos de origem), integrada pela r. decisão prolatada em sede de Embargos de Declaração (ID 60674180 dos autos de origem), que, no Cumprimento de Sentença em desfavor da Fazenda Pública, deixou de prover o pedido de aplicação do IPCA-E como índice de correção monetária da dívida e indeferiu o pedido de reembolso das custas processuais adiantadas Alega o Agravante, em resumo, que a aplicação do IPCA-E decorre do julgamento, pelo Supremo Tribunal Federal, do RE 870.947/SE. Defende que não há falar em preclusão da matéria, eis que a correção monetária, por ser consectário lógico da condenação, é questão de ordem pública que pode ser revisada a qualquer tempo. Sustenta também que a r. decisão agravada deve ser revista no ponto em que indeferiu o pedido de reembolso das custas, que tem amparo no art. 82, §2o, do CPC/15. Requer a antecipação dos efeitos da tutela para seja determinado o envio dos autos “à douta contadoria judicial para fins de aplicação, a partir de 30/6/2009, do IPCA-E como índice de correção monetária em substituição a TR” e o reembolso das custas adiantadas. É o breve relatório. Decido. Admito o recurso. Os arts. 995, parágrafo único, e 1.019, inciso I, ambos do CPC/15, condicionam a antecipação dos efeitos da tutela recursal ou a suspensão da eficácia da decisão recorrida à existência de risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação e à demonstração da plausibilidade do direito invocado nas razões recursais. Quanto ao pedido de reembolso das custas processuais, entendo presentes tais requisitos. Embora o título judicial que ampara o presente cumprimento de sentença tenha isentado o Distrito Federal do pagamento de custas processuais, reconheceu devido o ressarcimento das adiantadas pela parte contrária, conforme se pode constatar do seguinte trecho do voto prolatado pelo e. Relator, in verbis: “No que concerne às custas processuais, delas está isento o Distrito Federal, somente cabendo ressarcir as adiantadas pelos autores” (ID 42413624, fls. 97). Faz-se necessário, portanto, a inclusão da referida verba na RPV. Em relação ao pleito de aplicação imediata do IPCA-E, não vislumbro a presença do periculum in mora. Isso porque as alegações contidas na peça recursal sobre o risco de demora não se pautam em fatos concretos, mas em suposições de natureza genérica que não denotam risco de perecimento de direito. A alegação de prejuízo, aliás, sequer tem em foco o direito de recebimento dos valores devidos pela Fazenda Pública, pois os próprios Agravantes admitem que, no caso de manutenção do decisum, poderão buscar a complementação de valores em outra ação. Assim, concedo em parte a antecipação da tutela recursal para determinar a inclusão do valor das custas adiantadas pelo exequente no cálculo da RPV. Oficie-se, comunicando a presente decisão ao nobre Juízo a quo. À parte Agravada para apresentar resposta no prazo legal. Publique-se. Intime-se. Desembargador Robson Teixeira de Freitas Relator